Tribunal: TJBA
Processo: 8040205-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040205-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROBERTO JANUARIO BRAGA DANTAS

Advogado(s)
:
GABRIELA MASCARENHAS MANDELLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCESSÃO DE LIMINAR NO PRIMEIRO GRAU.
ISENÇÃO DE IPVA PARA TAXI. CABIMENTO.
PRESENÇA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8040205-80.2024.8.05.0000,

de Salvador, em que são partes, como

Agravante, o

ESTADO DA BAHIA
, e como Agravada,
ROBERTO JANUÁRIO BRAGA DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01